Tribunal: TJSP
Processo: 2137233-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em relação à Seguradora, que está em liquidação extrajudicial. Adequação. Inteligência do art. 18 da Lei n. 6.024/74. Habilitação do crédito e pagamento que devem ocorrer naquele âmbito da liquidação extrajudicial. Demais questões, relativas à decretação de bloqueio de ativos financeiros

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em relação à Seguradora, que está em liquidação extrajudicial. Adequação. Inteligência do art. 18 da Lei n. 6.024/74. Habilitação do crédito e pagamento que devem ocorrer naquele âmbito da liquidação extrajudicial. Demais questões, relativas à decretação de bloqueio de ativos financeiros da transportadora e de indisponibilidade de seus bens que não foram objeto de análise em primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido, e desprovido na parte conhecida.